Tribunal: TJPA
Processo: 0801893-49.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801893-49.2021.8.14.0015

APELANTE: MARCOS AZEVEDO SANTOS, PEDRO PAULO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.

ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DOS RÉUS.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura os réus como sendo os autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório, além da própria confissão dos réus.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. PLEITO DE REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE 2/3 APLICADA CONFORME DEFINIÇÃO LEGAL DO ART.

157, §2º-A, I do CPB, INCLUÍDO
PELA LEI Nº 13.654/2018 PARA OS CRIMES COMETIDOS COM ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Marcos Azevedo Santos e Pedro Paulo Sousa da Silva
, através da Defensoria Pública, demonstrando insatisfação com relação a r. sentença de (ID 9552127), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-os nas sanções punitivas do
art.
157, §2º, II e § 2º-A, I c/c art. 71, Parágrafo único, todos do Código Penal,
sendo fixada a pena de ambos
em

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 204 dias-multa,
sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, (ID 26758845) que, no dia 26/04/2021, por volta das 20h, na Rua Padre Salvador Tracaiolli esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, bairro Pirapora, os denunciados MARCOS AZEVEDO SANTOS e PEDRO PAULO SOUSA DA SILVA foram presos em flagrante delito por terem subtraído mediante grave ameaça, concurso de agentes e uso de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares (marca Samsung) das vítimas SIMÃO CONCEIÇÃO COSTA e MAGNOS DA SILVA FERREIRA.

Acrescentou que os denunciados agiram da seguinte forma, a vítima
SIMÃO CONCEIÇÃO COSTA
estava em frente de sua residência, localizada na Rua Vinte e Dois de Abril, nº 365, bairro Santa Lídia, nesta cidade, com seu filho, quando os denunciados MARCOS e PEDRO PAULO ali chegaram em uma motocicleta e apontando arma de fogo subtraíram seu aparelho celular e empreenderam em fuga.

Logo em seguida à consumação do primeiro roubo, os denunciados se dirigiram até o estabelecimento denominado “Movelaria Teles”, que fica na Rua Hernani Lameira, nº 1070, bairro Milagre, nesta cidade, e por volta das 19h15min anunciaram o
segundo roubo
, tendo como vítima
MAGNOS DA SILVA FERREIRA
, e mediante a utilização de arma de fogo subtraíram seu celular, fugindo em seguida.

Narrou por fim que, após informações de um assalto ocorrido às proximidades do Supermercado Mateus e que os suspeitos teriam se deslocado para o bairro do Cariri, sentido Quintino Bocaiúva, policiais militares conseguiram localizá-los e realizar a abordagem, constatando que os denunciados estavam portando 01 (uma) arma de fogo, tipo Revólver, nº 601838, sem marca aparente e calibre .321, 02 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG e 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo TITAN, cor PRETA, placa NTC-1263.

A denúncia foi recebida em

(ID 27567099).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformados com os termos da sentença,
a defesa de
Marcos Azevedo Santos e Pedro Paulo Sousa da Silva
ofereceu razões de apelação (ID 9552140), requerendo
a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP
e subsidiariamente a redução da pena base aplicada aos apelantes para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais; a redução da fração de aumento na terceira fase de dosimetria e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena dos réus.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9552145), debateu todas as razões apresentadas, concluindo pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 10267117), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A defesa de
Marcos Azevedo Santos e Pedro Paulo Sousa da Silva
ofereceu razões de apelação (ID 9552140), requerendo
a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Sem razão os apelantes.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo

termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, laudo de potencialidade lesiva, auto de prisão em flagrante, depoimento das vítimas e de testemunhas.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação dos recorrentes, no assalto contra as vítimas Magnos da Silva Ferreira e Simão Conceição Costa, cujos depoimentos passo a expor:

A testemunha
MAGNOS DA SILVA FERREIRA
, vítima, informou que o roubo aconteceu no local do seu trabalho, que o expediente havia acabado por volta das 19 horas, e estava conversando com outras pessoas, momento em que passaram dois elementos em uma moto, e que momentos depois eles retornaram, desceram da moto e praticaram o assalto, sendo que 01 desceu da moto portando uma arma de fogo, enquanto o outro ficou no veículo, que ambos estavam de capacete, que foi o único que foi roubado, que o elemento que estava na rua mandou atirar, que não se recorda da roupa usada pelos elementos, que na delegacia informou as características deles, que a polícia encontrou 04 celulares em poder dos denunciados, que na delegacia encontrou outra pessoa que havia sido roubada, não sabendo se foi antes ou depois do roubo de que foi vítima,
que o celular foi recuperado e estava em poder dos denunciados
, que não os encontrou na delegacia, não realizou o reconhecimento dos denunciados na delegacia, que soube da prisão dos denunciados e apreensão do celular através de um grupo de whatsapp.

A testemunha
ALEX MORAES BOTELHO
, ouvida na qualidade de vítima, embora arrolada como testemunha, informou que, presenciou o fato delituoso, juntamente com outras pessoas, que os denunciados passaram e depois retornaram, um ficou na moto, enquanto o outro desceu e subtraiu o celular do Magnos, tendo em seguida tentado subtrair as motos do depoente e seu irmão, que alegaram que as motos não eram suas, sendo que o que estava na moto mandou atirar neles, mas não entregaram as chaves que haviam escondido, bem assim os ameaçaram se fossem atrás deles, que ambos estavam de capacete, que foi abordado pelo garupa da moto, o qual estava armado, moreno, alto, magro, e o piloto era mais claro e baixo, mas em nenhum momento tiraram o capacete,
que na delegacia a moto e o capacete eram os mesmos usados
,
e o celular de Magnos estava com eles
, que nos os viu pessoalmente na delegacia, nunca havia os visto antes, que comunicou em um grupo de whatsapp que faz parte sobre o roubo e
num intervalo de aproximadamente 30 minutos foi comunicado acerca a prisão dos denunciados
, que ouviu comentários de que eles haviam realizado outros assaltos.

A testemunha
CAREN NEVES LIMA
, policial militar, informou que participou da diligência que resultou na prisão dos denunciados, declarando que receberam informação via niop que estavam ocorrendo assaltos por trás do supermercado Mateus, razão pela qual empreenderam diligências que culminaram na localização dos denunciados, momento em que os abordaram
, sendo encontrado com um deles uma arma e celulares
, não se recordando do tipo de arma apreendida, que a viatura é composta por 03 policias militares, cada um com uma função, 01 aborda, 01 verbaliza e 01 faz a segurança, que é a sua função, que usaram os celulares apreendidos para entrar em contato com os donos, os quais foram até a delegacia, não sabendo informar o tempo transcorrido entre a comunicação da ocorrência de roubos e a efetiva prisão, que tinha conhecimento das características dos denunciados, que é a primeira vez que efetuou a prisão dos denunciados, que não presenciou o reconhecimento, apenas soube que as vítimas reconheceram os denunciados na delegacia, que ligaram para as vítimas e estas apareceram e identificaram os celulares e depois ficaram para fazer o reconhecimento do qual não participou.

A testemunha
ADILSON JÚNIOR SANTOS COSTA
, policial militar, informou que, participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos denunciados, que foram comunicados via niop sobre a ocorrência dos roubos, que a circular noticiava o local e as características dos suspeitos, sendo 02 indivíduos em uma moto, usando capacete, sem informações complementares sobre a direção que tomaram após o crime, que com base nos informes se deslocaram pelo bairro Cariri e em determinado
momento verificaram indivíduos cujas características correspondiam às repassadas, momento em que realizaram a abordagem e busca pessoal, na qual foram encontrados celulares e 01 arma de fogo, não se recordando a quantidade de celulares apreendidos, mas sabendo dizer que eram mais de 02, que a arma de fogo foi apreendida com o carona
, que não os conhecia, que não se lembra deles reagirem à abordagem policial, que na delegacia os celulares forem reconhecidos pelas vítimas, que segundo o niop seriam 02 vítimas e na delegacia surgiram 02 vítimas, não se recorda do tipo da arma de fogo, mas lembra que estava municiada, que não participou do reconhecimento dos denunciados, que encontrou com as vítimas na delegacia.

A testemunha
EDER NELSON TRINDADE BARBOSA
, policial militar, informou que, participou da diligência que resultou na prisão em flagrante dos denunciados, que estavam em rodas pela cidade quando receberam a informação via niop de que uma dupla realizou um arrastão atrás do supermercado localizado no Bairro do Jaderlândia e tomaram sentido ignorado, que a guarnição realizou rondas e os encontraram no bairro do Cariri,
fizeram o acompanhamento e os interceptaram e fizeram a abordagem e busca pessoal, encontrando celulares e o armamento, que lembra se tratar de um revólver, mas não sabe dizer o calibre, que encontraram celulares com eles, que estavam com o Pedro Paulo, não sabendo dizer se era o condutor ou carona da motocicleta
, que não os conhecia de outras diligências, que teve contato com uma das vítimas na delegacia, local de onde entrou em contato pelos celulares, dos quais um não tinha senha, que ligou e conversou com a vitima, que não sabe informar o número total de vítimas, mas sabe dizer que compareceram na delegacia 04 vítimas, que não sabe dizer se todos os fatos ocorreram na cidade, que tomou ciência apenas de um arrastão que ocorreu atrás do supermercado, que foram apreendidos 04 celulares.

O apelante
MARCOS AZEVEDO SANTOS
, em seu interrogatório, afirmou que, possui 19 anos, é solteiro, estudou até a terceira etapa do ensino fundamental, usuário de maconha, que responde a outro processo e já respondeu por ato infracional, que confirma os fatos alegados na denúncia, que estava em um aniversário ingerindo bebidas alcoólicas, que estava com uma motocicleta alugada, que receberam uma arma de um terceiro, e juntamente com Pedro Paulo saíram na motocicleta, que estava na condução do veículo, que Pedro Paulo ficou na posse da arma,
que realizaram um assalto atrás do supermercado Mateus e depois o outro assalto, e se evadiram, sendo abordado por uma viatura policial logo depois, que conhece o denunciado Pedro Paulo há pouco tempo, do bairro onde moram, que foram apreendidos 04 celulares, mas que 01 pertencia ao Pedro, sendo que subtraíram 03 celulares, 01 no primeiro roubo, 02 no segundo, que está arrependido e quer dar um novo rumo à sua vida.

O apelante
PEDRO PAULO SOUSA DA SILVA
, em seu interrogatório, afirmou que, possui 18 anos, solteiro, tem 01 filho, de 01 ano e 02 meses, está aos cuidados da avó materna, trabalhava como pintor, que cursava a 7ª e 8ª série, que não tem vícios, que não foi preso ou processado anteriormente, que estavam em um aniversário no domingo, que na segunda sob efeito de álcool saíram juntos de moto à noite, e avistaram pessoas na frente de uma casa, que conhecia Marcos há pouco tempo, que a arma era emprestada de uma pessoa chamada Lucas, a receberam e posteriormente
foram praticar crimes, que abordaram a vítima Simão e o roubaram e depois foi até a movelaria teles, que estava de carona na moto, que não recebeu ordens de Marcos para atirar, que a moto era alugada pelo valor médio de R$100 a R$150, que está arrependido e quer dar um novo rumo à sua vida.

Depreende-se dos depoimentos das vítima, das testemunhas e pela confissão dos réus em juízo restou plenamente comprovado que os apelantes são autores dos crimes descritos na denúncia.

Conforme os depoimentos expostos, os objetos subtraídos foram encontrados na posse dos apelantes, bem como a arma de fogo utilizada na ação delituosa

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado as suas participações nos roubos, tanto que foram flagrados pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Verifica-se, assim, a plena harmonia das provas constantes dos autos com o depoimento da vítima e das testemunhas, que delinearam perfeitamente a autoria do delito, além da própria confissão dos réus.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito aos réus.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação dos apelantes
, visto que a condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que os apelantes foram os autores do crime de roubo.

A defesa dos réus r
equerem
a redução da pena base aplicada aos apelantes para o mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

DOSIMETRIA MARCOS AZEVEDO SANTOS

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Marcos Azevedo Santos nas sanções punitivas
do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma em continuidade delitiva)
a PENA DEFINITIVA DE

07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 204

DIAS-MULTA,
SOB O
REGIME INICIAL SEMIABERTO

Na primeira fase, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa,
considerando nesta fase somente as circunstâncias do crime como negativa.

O magistrado assim justificou na sentença condenatória:

“as circunstâncias não são normais à espécie, a vítima, corroborada por uma testemunha, informou que o acusado estimulou seu parceiro de crime a disparar contra as vítimas, o que ocasiona ainda mais temor na vítima.”

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, diante de toda gravidade do delito, só afastando do mínimo legal o quantum de nove meses de reclusão.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: “
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
” (
RT
767/620).

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a presença das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, I e III, “d” do CPB), atenuou a pena no computo de 09 meses, passando para o quantum de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase
, não houve causas de diminuição, mas em virtude da presença das majorantes pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, o magistrado aumentou a pena, na reprimenda mais grave
(artigo 157, §2º-A, I do CPB),

exasperando a reprimenda em 2/3, nos termos da
Lei 13.654/2018
, passando a pena definitiva para o quantum de 0
6 anos e 08 meses de reclusão e 165 dias multa.

Ainda na terceira fase, em virtude da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPB, aumentou a pena na fração mínima de 1/6, fixando a pena definitiva em
07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 204

DIAS-MULTA,
SOB O
REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na pena do réu Marcos Azevedo Santos.

DOSIMETRIA PEDRO PAULO SOUSA DA SILVA

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Pedro Paulo Sousa da Silva
, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma em continuidade delitiva)
a PENA DEFINITIVA DE

07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 204

DIAS-MULTA,
SOB O
REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Na primeira fase, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, logo, não há qualquer reanálise de pena nesta fase, visto que considerou todas as circunstâncias judiciais positivas.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a presença das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, I e III, “d” do CPB), mas deixou de aplica-las em virtude da pena base já ter sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena nesta fase em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase
, não houve causas de diminuição, mas em virtude da presença das majorantes pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, o magistrado aumentou a pena, na reprimenda mais grave
(artigo 157, §2º-A, I do CPB),

exasperando a reprimenda em 2/3, nos termos da
Lei 13.654/2018
, passando a pena definitiva para o quantum de 0
6 anos e 08 meses de reclusão e 165 dias multa.

Ainda na terceira fase, em virtude da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPB, aumentou a pena na fração mínima de 1/6, fixando a pena definitiva em
07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 204

DIAS-MULTA,
SOB O
REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na pena do réu Pedro Paulo Sousa da Silva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Marcos Azevedo Santos e Pedro Paulo Sousa da Silva
e
lhe nego provimento, acompanhando parecer ministerial,
nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/10/2022